Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-54.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002142-54.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[OSVANDO FERNANDES RIBAS - CPF: 202.632.281-34 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), OSVANDO FERNANDES RIBAS - CPF: 202.632.281-34 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA – ATIVIDADE DE GUARDA PATRIMONIAL – CHAMAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MAIOR SEM O DEVIDO AMPARO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – CÔMPUTO DO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – ART. 118 §1o DA LC 231/2005 –

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É possível a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria proporcional, uma vez que o policial militar da reserva remunerada que for convocado, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07.

Nos termos do art. 118, §1o, da Lei Complementar Estadual 231/2005, é vedado ao militar da reserva, chamado para a ativa, o cômputo do labor nesta modalidade, para fins de promoção na carreira militar por expressa vedação legal

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Osvando Fernandes Ribas
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0002142-54.2015.8.11.0006 (Código 179795), julgou parcialmente procedente o pedido e conferiu à parte autora
“o direito de cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, afastando-se a incidência do §1o, in fine, do art. 221 da Lei Complementar no 26/93 por entendê-la incompatível com o art. 5o caput da Constituição da República de 1988
” (Id. 3575746, fls. 5 e 6).

Condenou ainda, em razão da sucumbência reciproca ambas as partes do litígio em honorários advocatícios, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o autor,

e 75% (setenta e cinco) para o Ente Federativo requerido, que foram aplicados sobre o 10 % (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85

§3.°, I c/c art. § 14.° c/c art. 98, VI CPC, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade no que tange ao servidor beneficiário da justiça gratuita (Id. 3575749, fls. 2 e 3).

O autor ora apelante
Osvando Fernandes Ribas
, em suas razões recursais, argumenta que faz jus ao recebimento da gratificação em sua integralidade, qual seja, 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação (Terceiro Sargento), bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, “
diferença essa calculada sobre o subsídio integral
” devendo ser calculada “
desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial
” (Id. 3575850, fl.08).

Afiança, que ocorre uma discriminação com o militar da reserva remunerada em comparação à um militar da ativa, o que, é vedado de acordo com o art. 7o, XXX, da CF/88, e o art. 461 da CLT, os quais vedam a discriminação salarial, e asseguram a equiparação salarial quando do exercício das mesmas funções (Id. 3575852, fls. 1 e 2).

Aduz também que possui direito “
à averbação do tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional
” (Id. 3575850, fl.06).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 3575852, fl.06).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3575854).

Por seu turno,
o Estado de Mato Grosso
, interpôs Recurso de Apelação, na forma Adesiva, assegurando, em suma, que, “
não há como atender ao pleito
” do servidor militar “
por falta de arrimo legal e fático
” de modo que, que não se pode conceder qualquer vantagem ao servidor público sem autorização legal (Id. 3575858, fl.03).

Assevera que, como fora declarada vencedora em parte significativa do pleito do autor, a distribuição do ônus da sucumbência na forma de 75 % para si e 25 % para a parte adversa, não se afigura razoável, de maneira a ferir “
o princípio da proporcionalidade em face da Fazenda Pública
” (Id. 3575861).

Por fim, requer o provimento do recurso, para que haja a reforma
in totum
da decisão proferida no juízo singular (Id. 3575861, fl.02).

Desta vez como recorrido, o servidor militar autor da ação, apresenta contrarrazões oportunidade em que combate as razões recursais veiculadas pelo Ente Federativo (Id. 3575863).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3941801, fl.04).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020